Tribunal: TCU
Processo: 023.739/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 343036 (Objeto: Fornecimento e instalação de sistema VRF.)

Inteiro teor:
Acórdão 145/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Classe A Refrigeração Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2025, sob a responsabilidade da Superintendência do Iphan no Estado do Piauí, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamento de climatização (ar-condicionado) para o Prédio Principal da Estação Ferroviária de Teresina, onde está instalada a nova sede da Superintendência do Iphan naquele Estado; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: classificação inadequada do objeto como "bem comum", uma vez que o fornecimento e instalação de sistema de climatização VRF de grande porte não se enquadraria nessa categoria; e falha na especificação do objeto, apontando que o Termo de Referência especificou voltagem tecnicamente impossível para as unidades condensadoras; Considerando que o objeto do certame se limita à aquisição e instalação de equipamentos de ar-condicionado sobre infraestrutura já existente e não envolve a realização de obra, caracterizando, portanto, um serviço padronizado e não especial de engenharia, o que afasta a alegação de que não poderia ser classificado como "bem comum"; Considerando que a proposta da empresa vencedora, Continental Construções Ltda., atende às exigências do edital, incluindo a compatibilidade dos equipamentos com as especificações de voltagem, e que a área técnica do órgão demandante aprovou a solução apresentada, não havendo impugnação ao edital sobre esse aspecto; Considerando que o certame contou com ampla participação, registrando doze propostas, o que resultou na redução do valor estimado de R$703.970,97 para R$544.890,00, ofertado pela empresa vencedora, demonstrando que as especificações não inibiram o mercado nem restringiram a formulação de propostas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência do Iphan no Estado do Piauí e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 023.739/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Iphan No Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Classe A Refrigeração Ltda. (CNPJ: 21.497.130/0001-51). 1.6. Representação legal: Erinelda Moura Rodrigues e Pedro Lucas Brito de Moura Santos, representando Classe a Refrigeração Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.